Tribunal: TJMT
Processo: 1012743-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012743-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA - CNPJ: 24.970.618/0001-42 (AGRAVANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (AGRAVADO), GIOVANNI MENDES RIBEIRO PALLAORO - CPF: 038.435.190-56 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ação declaratória de inexistência de DÉBITO C/c indenização por danos morais – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO -
plausibilidade do direito material
– RAZOÁVEL VEROSSIMILHANÇA – NÃO DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, imperiosa se faz a plausibilidade do direito material alegado, ou seja, a presença de direito que exiba razoável verossimilhança; incumbindo a parte, por intermédio da petição inicial, além de indicar fatos e fundamentos que dariam suporte ao pedido, também trazer elementos probatórios mínimos de suas afirmações, a evidenciar a consistência de seu petitório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

TRANSOVEL TRANSPORTADORA

OURO VERDE LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1013222-02-2018.811.0003 – ação declaratória de inexistência de débito

c/c indenização por danos morais – indeferiu o pedido de tutela de urgência (id.n.o 2995958 – pág. 60/62).

Inconformada, em suas razões ao Agravante alega em síntese, que a demanda é originária de contrato de prestação de serviços de telefonia, onde contratou 13 linhas telefônicas, com contrato de fidelidade para 2 anos.

Sustenta que durante a vigência contratual, um dos 13 números cadastrados apresentou problema, chip n. 66-999981-7069, precisando ser substituído, sem que houvesse alteração de número, plano ou qualquer outra alteração contratual.

Que a troca do chip defeituoso foi efetuada, sendo solicitada pela Agravada a assinatura de um termo de adesão e contratação de serviço SMP.

Alega que o funcionário que assinou o termo de adesão foi induzido ao erro, haja vista que a Agravada passou a cobrar multa por quebra contratual.

Que o CNPJ da empresa encontra-se com restrição de crédito; que a manutenção do nome da Agravante nos cadastros restritivos durante o curso do processo já perdura por alguns meses, trazendo prejuízos financeiros para empresa.

Prossegue, que o pedido inicial é de inexistência de débito, e que eu antecipação de tutela não renderá prejuízos à Agravada, haja vista que, embora tenha lançado o CNPJ da empresa nos cadastros restritivos de crédito, até a presente data, não se constata nenhuma medida tendente à cobrança do crédito em desfavor da Agravante, tendo claro escopo de coação ao pagamento, sem permitir a discussão da legitimidade do crédito.

Discorre sobre a tutela antecipada recursal.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão, da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja retirado o nome e CNPJ da empresa Agravante dos cadastros restritivos de crédito – SPC/SERASA.

A liminar foi indeferida (id.no 13824975).

Contrarrazões (id.n.o 21040471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

TRANSOVEL TRANSPORTADORA

OURO VERDE LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1013222-02-2018.811.0003 – ação declaratória de inexistência de débito

c/c indenização por danos morais – indeferiu o pedido de tutela de urgência (id.n.o 2995958 – pág. 60/62).

Pois bem.

O juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.o 12995958):

“(...)

Os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito. Os documentos acostados pela autora não se mostram suficientes a evidenciar conduta despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome. Note-se, ainda, que, em que pesem as afirmações da autora no sentido de ter tentado solucionar o ocorrido de todas as formas, procurando a empresa e o Procon Municipal, dos autos colhe-se apenas e tão somente a juntada de alguns e-mails (ID. 16903280 e ss), pouco legíveis, supostamente trocados com a empresa requerida, mas que nada acrescentam à elucidação do ocorrido. A propósito, apesar de o autor aduzir que “há prova de que a Requerente não possui dívidas com a Requerida” (sic), dos autos, ao menos neste momento de cognição rarefeita, o que se nota, ao contrário, é a existência de débito em aberto (ID. 16895252).

Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

(...)

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela.”

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

A Agravante pretende em sede recursal que conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão, da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja retirado o nome e CNPJ da empresa Agravante dos cadastros restritivos de crédito – SPC/SERASA.

Nesse aspecto, para a concessão da antecipação de tutela, imperiosa se faz a plausibilidade do direito material alegado, ou seja, a presença de direito que exiba razoável verossimilhança; incumbindo a parte, por intermédio da petição inicial, além de indicar fatos e fundamentos que dariam suporte ao pedido, também trazer elementos probatórios mínimos de suas afirmações, a evidenciar a consistência de seu petitório.

Após a devida análise sumária, não identifiquei
a presença dos pressupostos autorizadores para conceder

a medida vindicada.

Os documentos acostados pela Agravante não foram capazes de demonstrar a alegada cobrança de multa contratual; o documento (id.n.o 12995958 – pág.34) demonstra a existência de um débito vencido em 28/04/2018 no valor de R$ 34.197,79 e outro vencido em 28/03/2018 no valor de R$ 2.508,31, sem qualquer discriminação quanto a origem.

Desta feita, não há que se falar em reforma da decisão recorrida, devendo a mesma ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020